Tribunal: TJDFT
Processo: 0741090-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741090-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LUIZ FERNANDES DE ARAUJO, PROAUTO CENTER EIRELI - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RICARDO LUIZ FERNANDES DE ARAUJO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Dr. Jose Gustavo Melo Andrade, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., não conheceu da impugnação à penhora apresentada pelo executado agravante. Em suas razões recursais (ID 76587270), o executado sustenta que a matéria relativa à impenhorabilidade da verba securitária é de ordem pública, não estando sujeita à preclusão temporal. Sustenta que o crédito constrito refere-se a indenização securitária por invalidez permanente, com caráter alimentar, impenhorável até o limite de 40 salários-mínimos. Defende, ainda, que a constrição foi realizada no rosto dos autos de outra demanda (processo no 0721057-40.2023.8.07.0007), de modo que o prazo para impugnação somente deveria fluir da efetiva ciência da constrição, o que só teria ocorrido em 2025. Nessa linha argumentativa, requer: “a. Recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a formação do instrumento na forma do art. 1.017 do CPC, intimando-se o agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal; b. A concessão da Justiça Gratuita pelos fato e fundamentos alegados e demonstrados neste recurso; c. A concessão imediata de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, CPC), a fim de sustar qualquer levantamento, transferência ou repasse dos valores constritos no rosto dos autos do processo no 0721057-40.2023.8.07.0007, até o julgamento final deste recurso, resguardando-se a natureza alimentar da verba; d. O provimento definitivo do presente Agravo, para reformar a decisão agravada e: c.1. Reconhecer a tempestividade da impugnação à penhora, ou, subsidiariamente, declarar a inexistência de preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública; c2. Reconhecer a impenhorabilidade dos créditos oriundos de indenização securitária por invalidez até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, VI, do CPC e da jurisprudência do STJ; c.3. Determinar, caso haja saldo remanescente, que a penhora recaia apenas sobre valores que excederem o limite legal, preservando-se a parte impenhorável da verba”. Intimado a comprovar a hipossuficiência declarada (ID 76774485), o agravante apresentou os documentos constantes dos IDs 76820384 e 76820385. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante e inexistindo, até o momento, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil), concedo ao recorrente os benefícios da justiça gratuita somente para fins de apreciação do presente recurso. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). No caso, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente ao risco de dano, senão vejamos. Confira-se o teor da r. decisão agravada, in verbis: “1. Da impugnação à penhora: Trata-se de impugnação à penhora no rosto dos autos no 0721057-40.2023.8.07.0007 em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, em que o executado se insurge quanto à penhora realizada, sustentando que a ação em questão tem como escopo o pagamento de parcelas decorrentes de indenização securitária, e, portanto, impenhoráveis. Sustenta que a penhora viola o disposto no 833, VI do CPC. De pronto, observo que a impugnação à penhora é INTEMPESTIVA. Para fins de contagem do prazo, considerou-se como termo inicial o retorno da diligência de intimação da penhora, que ocorreu em 24/05/2024 (ID 198026305), de modo que o prazo para apresentação de impugnação à penhora se encerrou em 18/06/2024. Considerando que a impugnação à penhora somente foi apresentada em 25/08/2025 não conheço da impugnação, diante de sua flagrante intempestividade. 2. Do requerimento do terceiro - ID 248189796: Em atenção à manifestação apresentada ao ID 248189796, esclareço ao patrono do devedor que foi deferida a penhora sobre os créditos do executado eventualmente existentes nos autos no 0721057-40.2023.8.07.0007 em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga, e não os créditos do advogado. Desse modo, caberá ao magistrado condutor dos autos no 0721057-40.2023.8.07.0007 repassar a estes autos SOMENTE os valores eventualmente devidos ao devedor. Eventuais discussões quanto à titularidade e preferência dos créditos, inclusive acerca da natureza alimentar dos honorários advocatícios, deverão ser suscitadas perante o Juízo onde tramita o processo em que a penhora foi averbada, a quem competirá apreciar e decidir sobre a destinação dos valores antes de eventual repasse a este feito. 3. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos do despacho de ID 103361479 e certidão de ID 105741028 que suspenderam o feito por ausência de bens até 13/10/2022 (cédula de crédito bancário). Intime-se. O recorrente busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “a fim de sustar qualquer levantamento, transferência ou repasse dos valores constritos no rosto dos autos do processo no 0721057-40.2023.8.07.0007, até o julgamento final deste recurso, resguardando-se a natureza alimentar da verba”. Contudo, não obstante a relevância dos argumentos expendidos pela parte agravante, observo que a decisão impugnada limitou-se ao não conhecimento da impugnação à penhora, sem autorizar, até o momento, qualquer levantamento ou movimentação dos valores constritos, de modo que não se constata, por ora, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A propósito, verifica-se que o Magistrado “a quo” determinou o aguardo da preclusão da decisão ora impugnada para, somente após, dar continuidade aos atos processuais necessários à liberação do montante penhorado (ID 248905390 dos autos de origem). Assim, considerando que o decisum impugnado não tem o condão de causar à parte agravante dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida liminar vindicada, entendo que a controvérsia deve ser oportunamente apreciada pelo colegiado, em sede de julgamento de mérito, quando será possível o exame mais aprofundado das alegações e dos elementos constantes dos autos. Por conseguinte, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, não se constata a presença dos requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator